Tribunal: TJES
Processo: 0000975-58.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000975-58.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KEILA LUISA LEITE

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. REGULARIDADE CONTRATUAL COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEFERIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por KEILA LUISA LEITE contra sentença da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, em ação ordinária ajuizada contra o BANCO CETELEM S.A., julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do contrato por vício de consentimento, restituição em dobro de valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o recurso interposto atende ao princípio da dialeticidade recursal, viabilizando seu conhecimento; e (ii) se o contrato de cartão de crédito consignado apresenta vício de consentimento ou irregularidade que justifique a nulidade contratual, a restituição em dobro de valores pagos e o reconhecimento de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade recursal não é violado quando as razões recursais, ainda que reiterem argumentos da inicial, impugnam os fundamentos da sentença, evidenciando o propósito de reforma, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pela jurisprudência local.

4. A relação entre as partes configura relação de consumo, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.

5. A análise das provas demonstra a regularidade do contrato, cuja assinatura foi confirmada pela autora, contendo cláusulas claras e precisas sobre a natureza do serviço contratado e a reserva de margem consignável (RMC), evidenciando ausência de vício de consentimento.

6. A autora, pessoa com nível superior completo, possuía plena capacidade de compreender os termos contratuais e as obrigações assumidas, não havendo demonstração de falha no dever de informação por parte do banco.

7. Não se verificou prática abusiva ou ato ilícito que configure erro substancial, falha na prestação do serviço ou dano grave à personalidade, afastando os pedidos de indenização por danos morais e de restituição em dobro.

8. A repetição em dobro prevista no art. 42 do CDC exige comprovação de má-fé do credor, ausente no caso concreto, e danos morais só se configuram em situações que extrapolam o mero aborrecimento, o que não se aplica ao presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A mera reiteração de argumentos na apelação não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que as razões demonstrem inconformismo com a sentença e o propósito de reforma.

2. Contrato bancário é válido quando celebrado com cláusulas claras, assinatura confirmada e ausência de falha no dever de informação, não configurando vício de consentimento.

3. A repetição em dobro de valores pagos, nos termos do art. 42 do CDC, exige prova de má-fé do credor.

4. Danos morais não se configuram na ausência de lesão grave a direitos da personalidade ou conduta ilícita do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 14 e 42; CPC, arts. 932, III, e 1.010, III; Súmula 297/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.996.298/TO, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 30/8/2022; STJ, AgInt no REsp 1.657.136/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 13/10/2017; TJES, Apelação Cível 0000798-72.2020.8.08.0062, rel. Desª Marianne Judice de Mattos, j. 29/3/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
KEILA LUISA LEITE
, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pela apelante em face do
BANCO CETELEM S.A,
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (fls. 242/251),
a apelante
alega, em síntese, a nulidade do contrato por vício de consentimento, sustentando que foi induzida em erro pelo banco, que não esclareceu adequadamente o tipo de contrato.

Assim, pleiteia a condenação do apelado em danos morais, pelo abalo sofrido ao descobrir que estava vinculada a um produto mais oneroso do que pretendia, com endividamento sem fim claro e a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, com base no art. 42 do CDC.

Contrarrazões às fls. 254/258, pugnando, em preliminar, o não conhecimento do recurso em razão da violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, requer o desprovimento do apelo.

E o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
KEILA LUISA LEITE
, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pela apelante em face do
BANCO CETELEM S.A,
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (fls. 242/251),
a apelante
alega, em síntese, a nulidade do contrato por vício de consentimento, sustentando que foi induzida em erro pelo banco, que não esclareceu adequadamente o tipo de contrato.

Assim, pleiteia a condenação do apelado em danos morais, pelo abalo sofrido ao descobrir que estava vinculada a um produto mais oneroso do que pretendia, com endividamento sem fim claro e a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, com base no art. 42 do CDC.

Contrarrazões às fls. 254/258, pugnando, em preliminar, o não conhecimento do recurso em razão da violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, requer o desprovimento do apelo.

Antes de analisar as razões veiculadas pela Apelante, convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Alega o apelado
BANCO CETELEM S.A
que o recurso interposto por
KEILA LUISA LEITE
não preenche o requisito da regularidade formal, pois não apresentou impugnação específica à sentença de primeiro grau, limitando-se a reiterar os argumentos da inicial, sem colacionar qualquer fundamento da decisão recorrida, violando, assim, flagrantemente, ao princípio da dialeticidade recursal, pugnando, desta forma, pelo não conhecimento do recurso de apelação, nos termos do artigo 932, Ill e art. 1.010, inc. III, todos do CPC.

Contudo, verifica-se não assistir-lhe razão, eis que o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...)
7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
(...)(REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

“A mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo. 2.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”
. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.). 3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada. 4. (...) 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PACTA SUNT SERVANDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. POSTO DE VENDA DE COMBUSTÍVEIS. GALONAGEM MÍNIMA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. DESCONSTITUIÇÃO MATERIAL DO VÍNCULO CONTRATUAL. LIMINAR EXECUTADA. 1. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, tendo a recorrente apresentado argumentos com o propósito de atingir tal finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08-02-2018, DJe 21-02-2018). Alegação de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. [...] TJES, Classe: Apelação, 024130448137, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

Ademais, a leitura das razões da apelação interposta demonstra o claro inconformismo com a conclusão adotada pelo juízo
a quo
acerca da análise das provas produzidas nos autos, sobretudo em relação à ausência de vício de consentimento e a consequente regularidade da contratação, impondo-se o conhecimento do recurso.

Assim,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida
.

2) MÉRITO

Ultrapassada a preliminar arguida, passo à análise meritória.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação da regularidade da contratação e a existência de danos morais decorrente da referida relação.

Trata-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada por
KEILA LUISA LEITE
em face do
BANCO CETELEM S.A
, narrando, em síntese, que a Requerente é aposentada por tempo de contribuição e teria buscado perante o banco Réu a contratação de empréstimo consignado, ensejo no qual teria sido ludibriada à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Assevera que o vício de consentimento decorreu de falha no dever de informação na fase pré-contratual, sendo a contratação nula, razão pela qual almeja provimento jurisdicional que assim o declare, bem como que condene o Requerido à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após a devida instrução processual, sobreveio a r. sentença apelada julgando improcedente os pedidos da inicial.

Pois bem.

Feitas tais considerações, assinalo que
por versar a presente ação sobre a regularidade de Contrato Bancário, há relação de consumo entre os litigantes, incidindo o entendimento contido no Enunciado de Súmula nº 297, do Eg. Superior Tribunal de Justiça: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
.".

Nesse contexto, em se tratando o Banco requerido de pessoa jurídica prestadora de serviços, é objetiva a sua responsabilidade pela ocorrência de falha na consecução das atividades desenvolvidas, nos termos do art. 14, caput, da Lei nº 8.078/1990:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

No caso em apreço, tenho que não se pode extrair do contrato e das obrigações contraídas junto ao banco que houve qualquer violação a ensejar vício de consentimento ou falha na prestação do serviço que pudesse viciar a sua vontade ou interferir na licitude do objeto, confiança e lealdade mútuos.

A relação contratual firmada entre as partes é
incontroversa e revestida de regularidade jurídica
.
A razão dessa assertiva reside no fato de que
restou comprovado nos autos que o autor contratou o serviço de cartão de crédito, sendo que a sua assinatura física no contrato de adesão também foi confirmada e está em conformidade com outros documentos anexados aos autos (fls. 14/16 e 75/76).

Ademais, o contrato em questão,
com apenas duas páginas
, é de fácil leitura e compreensão, possuindo cláusulas claras e precisas que explicam a natureza e as condições do negócio jurídico.

A cláusula
IV
,
assinada pela recorrente
, demonstra que esta solicitou
expressamente a realização de um saque no cartão de crédito consignado
. Por sua vez, a cláusula
VI
estipula que a contratante
autorizou, de forma irrevogável e irretratável
, a
Reserva de Margem Consignável (RMC)
para viabilizar o desconto mensal do valor correspondente ao pagamento mínimo da fatura, até a liquidação do saldo devedor.

Outro ponto relevante é a condição da autora como pessoa
esclarecida e instruída
, possuidora de
ensino superior completo
, conforme consignado em seu depoimento pessoal. Tal fato reforça que a recorrente possuía
plena capacidade para compreender os termos do contrato firmado
e os seus efeitos jurídicos.

Não se pode presumir que uma pessoa com esse nível de instrução não seja capaz de compreender as obrigações derivadas de um contrato claro e objetivo.

Ademais, conforme analisado pela sentença, as provas constantes nos autos, incluindo a assinatura do contrato e a ausência de impugnação quanto à validade dos termos pactuados,
corroboram a regularidade da contratação
.

Diante disso,
não há margem para dúvidas
acerca da natureza da contratação e de seus termos, afastando qualquer alegação de vício de consentimento ou ausência de informação. A documentação colacionada aos autos evidencia que a recorrente foi devidamente informada sobre os termos contratuais, tendo manifestado sua anuência de forma inequívoca.

Por oportuno, conforme dito alhures, o contrato em voga consta expressamente a contratação do cartão de crédito consignado e as regras aplicáveis para sua utilização. Em momento algum teve a legitimidade da assinatura contestada e cujas cláusulas foram redigidas de forma clara e em letra legível, com formatação adequada.

Nesse sentido, em casos análogos, vem decidindo este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO EM TERMINAL DE CAIXA ELETRÔNICO – USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DO BANCO – REGULARIDADE DA AVENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O apelante contratou livremente no terminal de caixa eletrônico de sua agência bancária contrato de empréstimo consignado, mediante utilização de cartão com chip e senha, sendo que os valores foram devidamente disponibilizados em sua conta-corrente. 2.
Não há que se falar na prática de ato ilícito por parte do banco apelado, que exerceu regularmente o direito de descontar as parcelas do empréstimo nos proventos de aposentadoria do apelante.
3. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES. Data: 15/Feb/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0000465-92.2021.8.08.0060. Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Empréstimo consignado).

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREVISÃO EXPRESSA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES DO CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A apelante não refuta ter celebrado empréstimo consignado com o réu, reconhecendo a realização do contrato de empréstimo via cartão de crédito consignado. Outrossim, conforme consignado em sentença,
constata-se a utilização do cartão de crédito, cujos valores utilizados estão devidamente demonstrados nas faturas enviadas a autora, não tendo esta sequer negado a disponibilização dos valores, ou mesmo a sua utilização.
Dessa forma, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado com reserva de margem de crédito consignável em cartão de crédito, e a utilização deste, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos
. Verificada a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com a efetivação da operação de crédito através do cartão, não há que se falar em ilegalidade.
Recurso conhecido e não provido. (TJES. Data: 19/Mar/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5000346-88.2021.8.08.0046. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Contratos Bancários).

Como consectário lógico, uma vez reconhecida a ausência da prática de qualquer ato ilícito, erro substancial, dada a regularidade da contratação, resta completamente prejudicado o exame das demais matérias controvertidas, concernente ao pedido de restituição do indébito e de condenação do réu ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Ainda que a recorrente alegue ter sofrido danos morais e postule a devolução em dobro dos valores pagos, tais pedidos carecem de fundamento. Não se verificou, nos autos, qualquer
falha na prestação de informações ou prática abusiva por parte do recorrido
. Pelo contrário, o banco demonstrou a regularidade da operação e a adesão voluntária da autora.

A jurisprudência é firme no sentido de que a repetição em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, exige a comprovação de má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em análise. O mesmo se aplica à indenização por danos morais, que só se justifica quando há lesão grave a direitos da personalidade, extrapolando o mero aborrecimento, o que também não ficou configurado.

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação interposto por
KEILA LUISA LEITE
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada,
oportunidade em que majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 8º e 11, do CPC.
Suspensa a exigibilidade das verbas, contudo, por litigar a parte sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar